Tribunal: TCU
Processo: 013.694/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 265/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão (peça 138), interposto por Fabiano Kenzo Rokutan, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/92 Considerando que recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o presente recurso de revisão não preenche os requisitos específicos de admissibilidade previstos para a espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.694/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Paulista de Corrida de Aventura (07.888.328/0001-35); Fabiano Kenzo Rokutan (XXX.226.088-XX); Rafael Reyes de Campos (XXX.576.308-XX). 1.2. Recorrente: Fabiano Kenzo Rokutan (XXX.226.088-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Katia Regina Camila Catalano (217039/OAB-SP) e outros, representando Fabiano Kenzo Rokutan e Elísio de Azevedo Freitas; Milton Bertolini Neto (237136/OAB-SP), representando Rafael. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.